Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONTRATUALMENTE AJUSTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a fatura de cartão de crédito e a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de desconto de valores relativos à fatura de cartão de crédito em conta corrente, e a consequente restituição dos valores debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ.
4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta.
5. Caso em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, inc. V. CDC. Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025, p. 5/5/2025. STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/5/2025, p. 6/6/2025. TJDFT, APC 0723156-64.2024.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/5/2025, p. 23/5/2025.